Tribunal: TJDFT
Processo: 0706397-93.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:
APELAÇÕES CRIMINAIS. TRÁFICO DE DROGAS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSOS DA DEFESA. PRELIMINARES. FLAGRANTE PREPARADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DE AGENTES POLICIAIS. FORÇA PROBANTE. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. CRITÉRIO DE AUMENTO. ADEQUAÇÃO. PENA DE MULTA. PROPORCIONALIDADE COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE IMPOSTA. SUBSTITUIÇÃO POR PENAS RESTRITIVAS DE DIREITO. INVIABILIDADE. PERDIMENTO DE BENS. MANUTENÇÃO. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. INEXISTÊNCIA. A alegação de flagrante preparado deve ser afastada quando a atividade policial não provoca nem induz o cometimento do crime. O indeferimento das diligências requeridas não configura cerceamento de defesa, especialmente porque essas não se afiguram essenciais, tampouco decorreram do que foi verificado na fase de instrução. Descabe falar em nulidade do feito por eventual dificuldade de acesso ao resultado de perícia em aparelho celular apreendido, haja vista que não houve nenhum prejuízo à defesa dos acusados, sendo assegurado amplo acesso às provas produzidas, inclusive com a renovação do prazo para a apresentação de alegações finais, de sorte que não há violação ao princípio da paridade de armas. Se as provas constantes dos autos demonstram a materialidade e a autoria do crime de tráfico de entorpecentes, incabível a absolvição ou desclassificação para o delito de uso. Os depoimentos de policiais revestem-se de valor probatório suficiente e forte para dar respaldo ao édito condenatório, sobretudo quando proferidos de forma clara e uníssona, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. O legislador não estabeleceu critérios objetivos para o aumento da pena e fixação da pena-base, de modo que o magistrado tem discricionariedade para, observada a razoabilidade e a proporcionalidade, arbitrar a pena adequada para o caso concreto. A pena de multa deve ser mantida no quantum fixado, o qual se mostra adequado e proporcional à pena privativa de liberdade aplicada. O réu não tem direito à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos se não preenchidos os requisitos do artigo 44, do Código Penal. A habitualidade na utilização de veículo para a prática de crime de tráfico de drogas é dispensável, conforme restou definido pelo Supremo Tribunal Federal por ocasião do julgamento do RE no 638.491 (Tema no 647), de modo que, comprovado inequivocamente que os automóveis foram utilizados para essa finalidade, deve ser mantido o decreto de perdimento dos bens encontrados em poder dos envolvidos. O acusado que permaneceu preso durante a instrução criminal não possui o direito de recorrer em liberdade, salvo quando a decisão que originariamente decretou a prisão cautelar padece de ilegalidade ou quando houver alteração do contexto fático-jurídico que ensejou a decretação da prisão, o que não se verifica na espécie, em que remanesce a necessidade da segregação, principalmente para a garantia da ordem pública.